Tribunal: CARF
Processo: 15504.727012/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727012/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-000.456 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARIA JOSE DE CERQUEIRA JUSTINIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA
Havendo nos autos comprovação e existência de demanda em que o
contribuinte questiona o mesmo objeto do recurso, deve ser afastado o
conhecimento da demanda pela instância administrativa de acordo com os
termos da Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 33/51) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/476547983638434, em 04/06/2012, acostada às fls.13/17, relativa ao Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727012/2012-23
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-000.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727012/2012-23

Renda Pessoa Física do exercício 2009, que ajustou o imposto a restituir de
R$10.921,03 para R$ 1.127,72.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 06/35.356.135, enviada em 19/07/2011 (fls. 27/32), ano-calendário 2008 e,
de acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
(fls. 14), foi constada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), CNPJ 21.154.554/0001-13, no
valor de R$35.612,05.
A autoridade lançadora relata (fls.14):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
contatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$35.612,05 recebido (s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
Os valores recebidos durante a licença saúde foram considerados tributáveis, pois em
fiscalização da RFB junto ao TJMG não restou comprovado que tais valores tenham
sido pagos com recursos oriundos do RPPS MG, conforme legislação que rege o
assunto. Art.111, inc.II da Lei no 5.172/66-CTN/66; art.39 do Dec.no 3.000, inc.XLII
do RIR/99, art.48 Lei no 8.541/92, art.27 Lei no 9.250/95.
Cientificada da Notificação em 18/06/2012 (fls. 21), a contribuinte apresentou
impugnação em 12/07/2012 (fls. 2/10), acompanhada dos documentos de fls. 11/17,
alegando, em síntese, que:
- A razão única do indeferimento de seu pedido é a suposta inexistência de norma legal
apta a comprovar que a licença saúde é custeada com recurso do RPPS. Ocorre que tal
fonte de custeio esta prevista na Lei Complementar Estadual no 64/2002, alínea “b”,
inciso I, do art. 6o, combinado com o inciso I de seu art. 39;
- É servidora pública do Estado de Minas Gerais, sujeita ao Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Estaduais, regido pela Lei
Complementar no 64/2002;
- Os artigos 6o e 16 dessa lei dispõem sobre o benefício da licença para tratamento de
saúde concedido aos seus segurados;
- No âmbito do TJMG, tal dispositivo é regulamentado pela Portaria Conjunta
056/2004;
- A licença para tratamento de saúde prevista na Lei no 64/02 é benefício idêntico ao
benefício previsto no art. 18 da Lei no 8.213/1991, denominado auxílio-doença e
concedido aos segurados do INSS;
- Esses benefícios - licença para tratamento de saúde (art. 16 da Lei no 64/2002) e
auxílio-doença (art. 59 e seguintes da Lei no 8.213) - correspondem à licença, por prazo
determinado, em razão de enfermidade, submetida a avaliação para efeito de
aposentadoria ou retorno ao trabalho;
- Embora os regimes de previdência tenham adotado denominação diferente (licença
para tratamento de saúde e auxílio-doença), trata-se do mesmo instituto jurídico, sendo
que o que os qualifica não é o nome adotado pela lei, mas sim as características e os
requisitos para sua concessão. Ambos dizem respeito ao mesmo benefício
previdenciário, correspondendo a situação fático-jurídica idêntica;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-000.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727012/2012-23

- O art. 48 da Lei no 8.541/1992 estabelece que ficam isentos do imposto de renda os
rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de auxílio-doença pago pela
previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas
entidades de previdência privada. Embora o dispositivo utilize a denominação auxílio-
doença pago pela previdência dos Estados e dos Municípios, fica claro que a intenção
do legislador foi a de estender também a isenção de imposto de renda aos servidores
estaduais e municipais;
- Primeiro, porque a citação expressa no texto legal de rendimentos de auxílio-doença
pagos pela previdência dos Estados e dos Municípios indica claramente a intenção do
legislador de estender também a isenção aos servidores estaduais e municipais;
- Segundo, porque pelo princípio da isonomia ou igualdade tributária devem os
contribuintes em igual situação fática receber o mesmo tratamento tributário,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos,
conforme dispõe a CF/88 em seu art. 150, inciso II;
- Terceiro, porque não seria razoável que o legislador atribuísse tal privilégio aos
segurados do INSS e aos filiados a instituição de previdência privada e excluísse os
servidores públicos. Ofenderia também o princípio da capacidade contributiva (art. 145,
§ 1o da CF/88), uma vez que não se estaria tributando da mesma forma pessoas com
mesma capacidade contributiva;
- A RFB, por meio do Acórdão 106-14.018, já reconheceu ser a licença para tratamento
de saúde isenta de imposto de renda;
- Sendo a licença para tratamento de saúde isenta do imposto de renda, não poderia a
contribuinte sofrer o desconto de imposto de renda nos meses em que esteve gozando do
benefício. Tendo havido o recolhimento indevido, é líquido e certo o seu direito à
repetição desses valores;
- A Administração, ao restituir o tributo indevidamente retido no exercício fiscal em
curso, reconheceu o direito reclamado, restando apenas perquirir a respeito do montante
preteritamente glosado;
- O CTN (arts. 165, 167 e 168) disciplina a restituição de valores indevidos pagos a
título de tributo. O direito à restituição do indébito fundamenta-se no princípio que veda
o locupletamento sem causa. Aquele que paga tributo indevido tem direito à restituição
do valor respectivo, sob pena de locupletamento ilícito do Fisco;
- A retenção de imposto de renda sobre a licença para tratamento de saúde se deu
indevidamente, em desrespeito à isenção estabelecida na Lei no 8.541/92. Inexistindo
obrigação tributária, e demonstrado que houve recolhimento de tributo indevido, como é
o caso, deve este ser restituído;
- Ressalva a assertiva lançada automática e unilateralmente pela Administração antes do
espaço destinado à assinatura da impugnante. Ao preencher o Formulário de
Impugnação, indagada se discutia judicialmente alguma matéria relacionada com a
Notificação de Lançamento, apenas respondeu negativamente, “tendo em vista que tema
desta ordem não está submetida à apreciação do Judiciário, mas apenas tocante a
natureza tributária dos períodos de licença saúde, no âmbito da Justiça Mineira”.
- Ante todo o exposto, pede e espera que sejam restituídos os valores retidos a título de
imposto de renda incidentes sobre as licenças para tratamento de saúde por ela gozadas,
nos exatos termos postulados.
- Solicita prioridade na análise de sua impugnação, conforme previsão contida no art. 71
da Lei no 10.741/2003.”
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-000.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727012/2012-23

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente de acordo com a
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
REMUNERAÇÃO
PAGA
PELA
FONTE
EMPREGADORA.
Os rendimentos pagos a servidor, durante seu afastamento por licença para tratamento
de saúde, arcados pelo próprio órgão, não correspondem à hipótese de isenção prevista
na legislação.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

03 - Com isso houve a interposição de recurso voluntário às fls. 57/84 rebatendo
os termos da decisão de piso pugnando pela procedência de sua restituição apresentada, sendo
esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 – Antes da análise do conhecimento do recurso necessário verificar a
documentação juntada pelo contribuinte posterior ao seu recurso voluntário às fls. 66/83.
05 – Pela análise dos documentos juntados em especial o V. Acórdão da 4a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do ação no 1.0024.10.204154-
8/003 verifica-se em ementa e em trechos do V. Acórdão prolatado em que a contribuinte é
parte, está tratando do lançamento na via judicial, sem grifos no original, verbis:
“EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LICENÇA SAÚDE -
IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DO
ART. 48 DA LEI N° 8.541/1992 - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Embora sob diverso regime jurídico, tanto a licença para tratamento de saúde, instituída
pela alínea b do inciso I do art. 6o da Lei Complementar Estadual n° 64/2002, como o
auxílio-doença, previsto no art. 18 da Lei Federal n° 8.213/1991, se baseiam na mesma
realidade fática e possuem a mesma natureza jurídica.
Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas
decorrentes de licença para tratamento de saúde, pagos pela previdência oficial dos
Estados.
Reconhecido o direito à restituição, é possível a compensação de créditos tributários da
mesma espécie após o trânsito em julgado, não se justificando que a parte se sujeite à
morosidade do precatório judicial e tenha que desembolsar importâncias para
pagamento de tributos, se possui créditos perante a Fazenda Pública.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-000.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727012/2012-23

AP CÍVEL/REEX NECESSÁRIO N° 1.0024.10.204154-8/003 - COMARCA DE
BELO HORIZONTE - REMETENTE: JD 1 V FEITOS TRIBUTÁRIOS ESTADO
COMARCA BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO DE MINAS GERAIS -
APELADO(A)(S): MARIA JOSÉ DE CERQUEIRA JUSTINIANO, MARISTELA
PIRES, RITA DE CÁSSIA JESUS, CÁSSIA VIEIRA TAVARES, ODIN
AMERICANO BRANDÃO E OUTRO(A)(S), AGNALDO ÁLVARO AARAO,
OZIAS TOLEDO DUTRA, NERVAL JOSÉ ANTUNES SAÚDE, VANITA
BARACHO BARBOSA, MÁRCIA JUNQUEIRA DONATO DE ALMEIDA,
TARCÍSIO JOSÉ RODRIGUES, FRANCISCO
(...)Omissis
Trata-se de reexame necessário e de recurso voluntário interposto em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Feitos Tributários do Estado da Comarca de
Belo Horizonte, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Odin
Americano Brandão e outros em desfavor do Estado de Minas Gerais, julgou procedente
o pedido, condenando o Estado à devolução dos valores retidos a título de Imposto de
Renda sobre as licenças para tratamento de saúde gozadas pelos autores, nos últimos
cinco anos, a contar do ajuizamento da ação. Deferida a compensação do crédito caso os
autores optem por ela na execução de sentença. Determinou que sobre o montante
devido incidisse juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97. Por fim,
condenou o requerido no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$500,00 (quinhentos reais) e ao reembolso das custas que, porventura, os autores
tenham antecipado (fls. 165-169).
(...) Omissis
(...)o TJMG repassou à Receita Federal os impostos retidos sobre os rendimentos dos
apelados, não há como o Estado de Minas Gerais repetir o que não recebeu; que o
imposto de renda é tributo de competência da União e os Estados e Municípios apenas
retêm o IRRF dos rendimentos para fins de finanças públicas; que não há dúvida de que
a repetição se devida há de ser perseguida junto à Receita Federal; que a competência
para o conhecimento da demanda e seu julgamento há de ser da Justiça Federal, pois
envolve interesse individual da União
(...) omissis
Argumentam os requerentes, ora apelados, a ocorrência de isenção de imposto de renda,
nos termos do art. 48 da Lei n° 8.541/1992, que altera a legislação do Imposto de Renda
e dá outras providências:
"Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-
doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência
privada. (Redação dada pela lei n° 9.250, de 1995)"
Pela leitura de referido dispositivo, conclui-se que os valores recebidos, de órgãos
previdenciários, pelos servidores, a título de auxílio doença, não constituem base de
cálculo para o imposto de renda.
De acordo com os requerentes, quando a Lei n° 8.541/1992 se refere a auxílio-doença
ela engloba, tanto o benefício concedido pelo regime geral de previdência, quanto a
licença para tratamento de saúde prevista na Lei Complementar 64/02, haja vista que
ambos correspondem a uma mesma realidade fático-jurídica.
(...)Omissis
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-000.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727012/2012-23

Portanto, não é justo, nem razoável que pessoas, embora sob diverso regime jurídico,
que usufruíram de benefício previdenciário em razão do acometimento de doença e
necessidade de tratamento de saúde, sejam tratadas desigualmente. Pela leitura do art.
48 da Lei n° 8.541/1992 se observa que o legislador quis conceder isenção do imposto
de renda sobre os benefícios previdenciários concedidos a pessoas em situação de
adversidade ou dificuldade, como a doença, o desemprego, o funeral e o acidente.
Tanto a licença para tratamento de saúde, como o auxílio-doença, visam o mesmo
objetivo, o de garantir ao trabalhador o recebimento de valores pecuniários durante o
período em que se encontrar impossibilitado para o trabalho. Registre-se, inclusive, que
no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais havia previsão de
um auxílio-doença, revogado pela LC 70/2003, mas que não correspondia àquele
instituído pelo Regime Geral de Previdência, na Lei n° 8.213/1991.
A meu ver, embora sob diverso regime jurídico, tanto a licença para tratamento de
saúde, como o auxílio-doença, se baseiam na mesma realidade fática e possuem a
mesma natureza jurídica. É a natureza jurídica do benefício que importa, sendo
irrelevante a sua nomenclatura, como no AgRg no RMS 26698, Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA, DJe 21/11/2011: "Logo, o que importa é a natureza jurídica da
vantagem recebida pelo servidor - e não o nomen iuris atribuído a ela.".
Ademais, se a intenção do legislador fosse a de excluir os servidores públicos,
submetidos a regime próprio de previdência, da isenção do imposto de renda, não teria
inserido os Estados, Distrito Federal e Municípios no art. 48 da Lei n° 8.541/1992,
limitando a isenção sobre os valores pagos pela previdência oficial da União.
(omissis)
Nesse caso, será possível a compensação, após o trânsito em julgado da decisão judicial,
desde que os débitos a serem compensados sejam também referentes ao imposto de
renda.
06 – Reconhecendo que houve a propositura de ação judicial contendo os mesmos
elementos ora discutidos nesse processo, a própria recorrente em suas razões diz:
“Do mesmo modo, o direito da recorrente foi igualmente reconhecido na Ação
Ordinária n° 2041548-13.2010.8.13.0024 (0024.10.204154-8) ajuizada em face do
Estado de Minas Gerais, visando a restituição dos valores retidos a título de Imposto de
Renda incidentes sobre as licenças para tratamento de saúde por ela gozadas nos 5
(cinco) anos anteriores à propositura da demanda, tendo o MM. juiz da Ia Vara de
Feitos Tributários da comarca de Belo Horizonte julgado totalmente procedente o pleito
autoral.”
07 – Percebe-se que as conclusões judiciais acima identificadas se referem ao
mérito do lançamento em relação ao valor da omissão de rendimento questionado pelo
contribuinte em defesa e no recurso voluntário, e portanto, fácil perceber-se que o contribuinte
tratou do assunto na esfera judicial como indicado acima, devendo não ser conhecido o recurso e
aplicado os termos da Súmula CARF no 01 assim redigida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-000.456 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727012/2012-23

08 – Portanto, não havendo matéria distinta para ser conhecida, não conheço do
recurso, devendo apenas a unidade se atentar e observar a aplicação dos termos judicial, uma vez
que no âmbito judicial a recorrente optou por obter os valores via judicial.
Conclusão
09 - Diante do exposto, não conheço do recurso, na forma da fundamentação
acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital